Tribunal: TCU
Processo: 010.733/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial em se apreciam petição de alguns responsáveis, visando aplicar, a todas as partes, os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 40.176, e proposição da unidade especializada quanto à citação da empresa Setec Construtora e Incorporadora Ltda.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC), na qual se apreciam, nesta oportunidade, proposição da unidade especializada quanto à citação da empresa Setec Construtora e Incorporadora Ltda. e petição de Cássio Vinícius Rodrigues e Francisco Soares Neto, visando estender a todas as partes os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Mandado de Segurança 40.176, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 174 e 175 do Regimento Interno-TCU, 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014 e 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. declarar nula a citação da empresa Setec Construtora e Incorporadora Ltda. e de todos os atos dela decorrentes, inclusive do Acórdão 17926/2021-TCU-Primeira Câmara , unicamente em relação à sua condenação ao pagamento do débito e de sanção pecuniária, preservando-se a validade dos atos processuais referentes aos demais responsáveis; 9.2. receber o expediente à peça 310 como mera petição, indeferindo-a; 9.3. determinar que se certifique o trânsito em julgado do Acórdão 17926/2021-TCU-Primeira Câmara quanto a Cássio Vinícius Rodrigues, Francisco Soares Neto e Jorge Antônio de Carvalho, adotando-se, em seguida, as medidas pertinentes para a constituição dos respectivos processos de cobrança executiva; 9.4. comunicar esta deliberação à Empresa Brasil de Comunicação S.A., à Procuradoria da República no Distrito Federal, a Francisco Soares Neto e a Cássio Vinícius Rodrigues.